Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido monitório e parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios e a responsabilidade pela rescisão do mandato; ii) analisar se deve ser mantida a condenação por danos morais e; iii) verificar se persiste a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indeferimento da gratuidade de justiça à apelada não merece ser conhecido, pois não foi suscitado em primeiro grau, caracterizando inovação recursal vedada pelo CPC.
4. Não restaram demonstrados os requisitos para a procedência do pedido monitório, pois a apelante deu ensejo à revogação do mandato, por quebra de confiança, ao agir contra a vontade da apelada, protocolando a ação de exoneração de alimentos e recusando-se a postular a desistência do feito, ciente de que não havia objeção para tanto.
5. Deve ser mantida a condenação da apelante à indenização por danos morais, porquanto configurada lesão aos atributos da personalidade da ofendida.
6. O mero ajuizamento de uma demanda, com o objetivo de ver reconhecido um direito que se julga titular, como é o caso, nos termos dos fundamentos expostos, não pode ser confundido com o comportamento desleal da parte, tampouco se subsome a qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida para excluir a condenação por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: “1. Ao ajuizar ação contra a vontade da cliente e recusar-se a pedir a desistência do feito, sabendo que era possível fazê-lo, o advogado dá causa à resolução do contrato de prestação de serviços advocatícios. 2. Na condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação do dolo processual”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 1o, 342, 1.014, 373, inc. II, 85, § 11, 98, § 3o; CC, art. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.346.171/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 11.10.2016, p. 07.11.2016.